Tribunal: CARF
Processo: 10120.728354/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728354/2018-47
ACÓRDÃO
2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 19.650,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-83.524 - da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 47 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 23/27, em 09/07/2018, referente
ao exercício 2014, ano-calendário de 2015, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 5.971,25
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.478,43
Juros de Mora – calculados até 30/05/2018
2.781,40
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/05/2018
0,00
Total do crédito tributário apurado
13.231,08
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2014, ano-calendário de 2015, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$ 2.063,64. Motivo
da glosa: Liezer Alves Beneficiário de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$
19.650,00. Motivo da glosa: Valor glosado tendo em vista o contribuinte não ter
apresentado sentença judicial, condição para a dedutibilidade.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 24/25 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 28, o impugnante foi cientificado da autuação em
19/07/2018.
Em 23/07/2018, apresentou impugnação (fls. 2/4) ao lançamento alegando, em
síntese, que os documentos comprovam a pensão alimentícia paga a sua filha
Loraine Vilela Alves, devendo ser canceladas as glosas nos valores de R$
21.713,64.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, vigente à época do fato
gerador, que autoriza a dedução a esse título na determinação da base de cálculo
do IRPF, litteris:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(..........)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(..........)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
4
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação acima transcrita, é permitida a dedução com
filhos até 21 anos ou de qualquer idade, quando incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho e, ainda, os filhos maiores até 24 anos de idade, se
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o
Grau.
Contudo, no caso de pais separados, somente é permitida a dedução dos filhos
que estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se enquadrem
no § 4o do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a guarda do
contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-cônjuge e são
beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de dependente é
substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
A exceção à regra ocorre no ano em que há a separação do casal, quando o
contribuinte poderá utilizar a dedução de dependente e de pensão alimentícia
concomitantemente.
No caso dos autos, o contribuinte pleiteou a dedução do dependente Liezer Alves.
Entretanto, Liezer é beneficiário de pensão alimentícia paga e deduzida pelo
contribuinte, não podendo também ser incluído como dependente.
Destaca-se também que, ainda que requeira o cancelamento da infração de
dedução indevida de dependentes na sua impugnação, o contribuinte não
apresentou documento algum referente a esse fato. Mantém-se a glosa de
dependente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Vejamos, primeiramente, o que dispõe o Decreto no 3.000, de 29/03/1999 –
RIR/1999, vigente à época do fato gerador, acerca da dedução de pensão
alimentícia judicial:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4°, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
5
(..........)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou seja, somente o valor estipulado em juízo
está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
O fato de o contribuinte ter entregue valores a alimentanda não autoriza a
dedução na Declaração de Imposto de Renda, uma vez que os pagamentos
ocorreram liberalidade do alimentante e não em cumprimento de decisão judicial.
Desta forma, fica mantida a glosa.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dedução de dependente beneficiário de pensão alimentícia judicial
Quanto à alegação do recorrente de que detém a guarda do filho Liezer Alves,
compartilhada com a mãe e a avó materna, observa-se que tal condição ficou de fato estabelecida
judicialmente em 17/12/2009 (decisão de fl. 186), sem prejuízo da continuidade do pagamento da
pensão (petição de fl. 181).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
6
Entretanto, e em complemento à fundamentação expressa no voto do relator do
acórdão recorrido, ambas as condições, de dependente e de alimentando, não convivem para fins
de dedução de despesas médicas e com instrução na DAA. É o que se extrai do art. 49 e parágrafo
único da Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos, in
verbis:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
De se ponderar que se fosse possível, em situações como a do caso em comento,
deduzir as despesas médicas e com instrução de filho alimentando em razão de também se deter a
guarda, e ainda deduzir a pensão judicial, estar-se-ia criando tratamento tributário diferenciado e
favorecido para o pai separado, uma vez que o pai casado com a genitora de seu filho dependente
só pode deduzir as despesas médicas e com instrução, além da dedução padrão para dependente.
Assim sendo, há que se manter a glosa da dedução com o dependente declarado
Liezer Alves.
Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução dos supostos pagamentos a título de pensão alimentícia judicial não foi
acatada pela turma julgadora da instância anterior sob o fundamento de que não fora
apresentada decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando a obrigação.
Ora, a dedução do dependente Liezer Alves foi glosada, corretamente, justamente
porque era beneficiário de pensão alimentícia. Então, se no mesmo procedimento identificou-se e
considerou-se o pagamento da pensão judicial, é incoerente alegar falta de comprovação das
condições para a dedução da pensão.
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 19.650,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 19.650,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728354/2018-47
7

Fl. 96
DF CARF MF
Original